Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente/agravante pugna pela reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de pesquisa no sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta de reiteração automática, e de remessa de ofício a fintechs e corretoras de criptomoedas, para identificação e bloqueio de eventual crédito em nome do executado/agravado.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. Desse modo, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal como pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial, ressaltando-se que a recorrente sequer apresentou indício de que o agravado esteja realizando movimentações bancárias de forma constante.
4. O pedido de expedição de ofícios a fintechs e corretoras de criptomoedas, com a finalidade de obter informações sobre ativos do executado, para subsequente bloqueio, não comporta deferimento se a parte exequente não dispõe, pelo menos, de indícios de que o executado mantém relacionamento com as instituições discriminadas.
5. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução.
6. Não se justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo, ainda mais quando não esgotadas as diligências constritivas, a exemplo da penhora de fração ideal de imóvel já autorizada pelo Juízo a quo ainda pendente.
7. Recurso conhecido e desprovido.